Tribunal: TJMT
Processo: 1026490-59.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026490-59.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), WESLEY MUSQUIM DE SOUSA - CPF: 034.165.971-17 (PACIENTE), EXCELENTÍSSIMO JUÍZ DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (REU), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONOPOLIS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– RECEPTAÇÃO – PRETENDIDA A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR –

ALEGADA INIDONEIDADE DA DECISÃO CONSTRITIVA E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS QUE AUTORIZAM A MEDIDA
– IMPROCEDÊNCIA – IDENTIFICADOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – PRISÃO IMPOSTA PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA – PERICULOSIDADE DO AGENTE REVELADA PELO RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA – INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS DRÁSTICAS (ART. 319, DO CPP) –

CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Tem-se por devidamente motivada a custódia cautelar, uma vez que idoneamente fundamentado o édito segregatício e evidenciados os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, mesmo porque, a teor do que preconiza o art. 282, § 6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

2.

In casu
, restou devidamente identificada a aparente periculosidade do paciente, evidenciada pelo risco concreto de reiteração delitiva, extraído principalmente de suas condenações penais pretéritas pela prática de crimes patrimoniais, não devendo ser ignorado, ainda, que o fato delitivo
sub judice
foi cometido enquanto o paciente cumpria pena em regime aberto.

3.

Prisão preventiva mantida. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1026490-59.2023.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE: Dr. CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR

PACIENTE:

WESLEY MUSQUIM DE SOUSA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,
com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, consistente em
decretar a prisão preventiva

do paciente no bojo do APFD n. 1034089-40.2023.8.11.0003 (PJe), pela suposta prática do crime tipificado pelo
art. 180,
caput
, do Código Penal.

A fim de contextualizar a impetração, aduz o d. causídico que o paciente se encontra recolhido ao cárcere desde
16/10/2023
, pela suposta prática do crime de
estelionato
; a consulta aos autos revela, todavia, que, aparentemente, o paciente foi preso em flagrante delito em
10/10/2023
, pela suposta prática do crime de
receptação
.

Não obstante, aponta o impetrante a ocorrência de
coação ilegal
, argumentando se encontrarem
ausentes os requisitos
que autorizam a decretação da prisão preventiva, mormente quanto ao
periculum libertatis
,

sustentando serem mais adequadas ao caso, se necessárias, as
medidas cautelares menos gravosas
.

Com arrimo nessas assertivas, postula a
concessão
liminar
da ordem
, a fim de que seja
incontinenti
revogada a prisão preventiva do paciente. No
mérito
, pugna pela
confirmação
da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada da documentação encontradiça do ID 189623664 ao ID 189623676.

Indeferida
a medida liminar (ID 189789685), foram requisitadas informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 190698170.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 191605159).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte dos autos processuais eletrônicos e das informações fornecidas pela d. autoridade tida por coatora, analisados em conjunto com os dados disponíveis nos sistemas informatizados deste eg. Sodalício Estadual, que
WESLEY MUSQUIM DE SOUSA
foi preso em flagrante delito em
09/10/2023
, pela prática, em tese, do crime de
receptação.

Nesse desiderato, por clareza, consigno que, em
25/10/2023
, pelo mesmo fato, ofertou-se
denúncia
em face do paciente, dando-o como incurso no delito supramencionado, de sorte a se deflagrar a Ação Penal n. 1034864-55.2023.8.11.0003.

Com o recebimento da denúncia em
30/10/2023
, o paciente foi regularmente citado, tendo a i. Defensoria Pública apresentado resposta à acusação em
10/11/2023
.

Feito esse esclarecimento, verte da exordial acusatória que, no dia
09/10/2023
, por volta das sete horas da noite, na Av. Ary Coelho, em frente à faculdade
Anhanguera
, na cidade de Rondonópolis/MT, o paciente
adquiriu e conduziu, em seu próprio proveito, a motocicleta Honda
XRE 300,
de placa QCP9A48, consciente de que se tratava de produto de crime patrimonial
, o qual, conforme se apurou, teria sido perpetrado em face do legítimo proprietário
Cristiano de Oliveira Batista
.

Conforme o
parquet
, no dia
02/10/2023
,
Cristiano
estava em via pública quando foi abordado por dois indivíduos que, mediante grave ameaça, promoveram a subtração da motocicleta acima descrita e, ato contínuo, empreenderam fuga do local.

Posteriormente, no dia
09/10/2023
, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas na região do Jardim Morumbi quando visualizou o paciente na condução da motocicleta roubada, pelo que se emanou ordem de parada, a qual foi desrespeitada pelo paciente, que imediatamente empreendeu fuga, logrando êxito em despistar a referida equipe policial.

Todavia, devidamente informada do ocorrido, outra guarnição da Polícia Militar, que realizava o patrulhamento nas imediações da faculdade
Anhanguera
, se deparou com o paciente caído com a motocicleta na rotatória da Av. Ary Coelho, tendo o acidente decorrido, presumivelmente, de sua fuga.

Os policiais procederam à abordagem e realizaram a prisão em flagrante delito do paciente, que alegou, na ocasião, ter adquirido a motocicleta sem a devida documentação, de pessoa desconhecida, que lhe entregou o veículo e depois sumiu.

Homologado o flagrante, em sede de audiência de custódia, o d. juízo
a quo
converteu o claustro pré-cautelar em
prisão preventiva
, contexto em que o d. causídico sustenta, consoante relatado, a ocorrência de
coação ilegal
, com esteio na tese de
inidoneidade do decreto constritivo
, por suscitada ausência dos requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva, notadamente no que concerne ao
periculum libertatis
.

Feitos esses apontamentos, passo a analisar o mérito do
writ
.

Dessume-se das razões de decidir da autoridade impetrada que a medida segregatícia imposta em face do beneficiário deste
writ
encontra suporte na hipótese de admissibilidade prevista no
art. 313, II, do CPP
, visto que, a despeito de o crime que lhe foi imputado [
receptação
] ser doloso e punido com reclusão, cuja pena máxima em abstrato
não supera o patamar de 04 (quatro) anos
, se cuida de paciente
já condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado
, consoante melhor se exporá adiante.

Com relação ao
fumus comissi delicti
, entendo que encontra respaldo nos
indícios
suficientes
de autoria e na prova da materialidade delitiva
consubstanciados nos documentos que compõem os autos do caderno processual, os quais, nesse momento, são o bastante para constituir a “fumaça do cometimento do delito” exigida para imposição da
ultima ratio
.

Nesse ponto
, imperioso destacar que, diante da natureza processual que detém a prisão preventiva, tanto sua decretação quanto sua manutenção exigem tão somente
indícios suficientes de autoria
,
reservando-se a certeza desta à eventual condenação
, de modo que a Lei se contenta com elementos probatórios
ainda que não concludentes ou unívocos
, mesmo porque
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Ademais, não há como desconsiderar que, tendo sido a exordial acusatória
recebida
pelo d. juízo
a quo
, se encontra
reforçada
a
conclusão acerca da existência de elementos probatórios mínimos a corroborar a acusação, pois, acerca da temática, há muito o c. Superior Tribunal de Justiça vem entendendo que,
“[...] constatada, pelas instâncias ordinárias, a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal,
reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus
”

(
AgRg no HC 682.213/MG, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021
). — Destaquei.

Por outro lado, no que concerne ao
periculum libertatis
, verifico que, em suas razões de decidir, o d. juízo
singular
justificou encontrar-se evidenciada a imprescindibilidade da medida segregatícia com vistas a se
garantir a ordem pública.

Por apego à clareza, colaciono excerto da decisão vergastada:

“[...] Conforme consulta ao site do TJMT, sistema APOLO, SIAP, PJe e SEEU, verifica-se que pelo nome do autuado WESLEY MUSQUIM DE SOUSA
registra extensa folha de antecedentes criminais, bem como possui executivo de pena ativo sob no 1007340-54.2021.8.11.0003 em trâmite perante a 4a Vara Criminal desta Comarca, no qual remanesce pena a ser cumprida de 04 anos, 09 meses e 06 dias
, inclusive, em consulta aos autos do executivo de pena na data de 05.10.2023 o Parquet atuante perante aquele Juízo da 4a Vara Criminal manifestou nos autos
noticiando que o autuado em cumprimento de pena em regime aberto, embora admoestado a cumprir as condições do regime, não as tem cumprido desde o mês de maio/2023, quando da retirada da tornozeleira eletrônica, não mais vindo justificar suas atividades ou informar alguma impossibilidade, certo que deveria comparecer em juízo trimestralmente, e pugnou pela decretação da prisão preventiva do mesmo e REGRESSÃO CAUTELAR DO REGIME de pena para o fechado, o que foi devidamente deferido pelo Juízo da Execução de Pena desta Comarca na data 09.10.2023 e determinada a expedição de mandado de prisão em desfavor de WESLEY MUSQUIM DE SOUZA
.

Inobstante, o crime imputado ao flagrado possuir pena igual a 04 (quatro) anos de reclusão, e não ter sido praticado com uso de arma ou violência e grave ameaça;
verifica-se que o mesmo já foi condenado e é reincidente, preenchendo assim ao requisito constante no art. 313, inciso II do Código de Processo Penal, bem como o presente fato não é situação isolada em sua vida, fazendo o mesmo a utilização de nome diverso para ocultar sua verdadeira identidade, sendo clarividente a possibilidade de reiteração delitiva
.

Neste ponto podemos citar o que dispõe o enunciado no 06 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. [...] Desse modo,
entendo que a dinâmica dos fatos, revelam a princípio, fatos concretos aptos para apontar uma maior periculosidade do (s) segregado (s) e autoriza a suas prisões como forma de garantia da ordem pública
.

Em arremate,
não vejo a possibilidade de aplicação de outra medida cautelar apta e suficiente para ilidir a decretação da custódia
”
.

(Decisão de ID 131889243 - Págs. 05-06). — Destaquei.

Vê-se, portanto, que a prisão foi decretada para a

garantia da ordem pública
, com esteio principalmente na condição de
reincidente
do paciente, tendo o d. juízo
a quo
asseverado a
insuficiência das medidas cautelares alternativas
.

Com efeito, verte dos autos e dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário que o paciente cumpre pena nos autos do
PEP n. 0005540-58.2017.8.11.0064
, em trâmite perante o d. Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, ostentando
duas condenações por delitos patrimoniais
.

Trata-se da
Ação Penal n. 0009257-15.2016.8.11.0064
, em que condenado pelos delitos tipificados no
art. 157, §2o, do Código Penal c/c art. 244-B do ECA
; e da
Ação Penal n. 0002917-22.2015.8.12.0045
, em que condenado pelo delito tipificado no
art. 180,
caput
, do Código Penal
; pendente ainda o cumprimento de
04 (quatro) anos, 07 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de reclusão
da pena privativa de liberdade unificada.

Nesse contexto, não se deve ainda ignorar que, ao paciente, se havia possibilitado o cumprimento de pena com monitoramento eletrônico em
04/05/2018
, tendo
WESLEY
empreendido
fuga
em
01/10/2018
, vindo a ser recapturado apenas em
01/11/2018
, com
descumprimento das condições impostas
em
01/12/2018.

Em
25/02/2019
se procedeu à sua recaptura e novamente teve início o cumprimento de pena, com nova
fuga
, todavia, em
01/06/2019
.

O paciente foi novamente preso, em flagrante delito, em
04/09/2020
, mas
fugiu
em
15/02/2020
.

Sua recaptura ocorreu em
30/03/2021
, tendo-lhe sido possibilitado o cumprimento de pena com monitoramento eletrônico em
30/05/2022,
com início do regime aberto em
23/05/2023
.

Nessas circunstâncias, ou seja,
enquanto cumpria pena em regime aberto
, o paciente incorreu, em tese, no delito
sub judice
; ou seja,
enquanto cumpria pena pela prática de delitos patrimoniais anteriores
, não sendo de menor importância os diversos registros de
fuga
e
descumprimento das condições
associadas à utilização de monitoramento eletrônico.

E, conforme a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
” (AgRg no HC n. 843.157/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 18/9/2023).

Nesse cenário, entendo que
obrou com acerto o d. juízo
a quo
ao reconhecer a existência de
risco concreto à ordem pública
, evidenciada pela aparente periculosidade social do paciente, a justificar, neste momento processual, a
manutenção do ergástulo
.

Em sendo assim, como tais fatores expõem satisfatoriamente a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
,
afigura-se inviável
a revogação da custódia provisória, que, nos termos do art. 282, § 6o, do CPP, pressupõe,
essencialmente,
a insuficiência das restrições menos drásticas
, uma vez que, a toda evidência, seriam
inócuas
para garantir a proteção de toda a coletividade e a escorreita aplicação da lei penal.

Sobre o tema, afinal, há muito a Corte Cidadã firmou o posicionamento de que se revela
“
indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
quando a constrição se encontra
justificada
e mostra-se
necessária
, dada a
potencialidade lesiva da infração
indicando que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
”
(RHC n. 120.305/MG, Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019). — Destaquei.

Deste modo, tenho por legal e adequadamente imposta a prisão preventiva, porquanto devidamente especada sobre elementos concretos que levam à inarredável conclusão quanto ao
risco de reiteração delitiva
e à
aparente periculosidade social do agente
; tudo em observância aos preceitos legais e constitucionais pátrios, inclusive aquele insculpido no
art. 93, IX, da Carta Fundamental
, não havendo falar, portanto, em
carência de fundamentação idônea
para a custódia ou na falta dos seus pressupostos e requisitos legais.

CONCLUSÃO:

Diante de todo o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em favor de
WESLEY MUSQUIM DE SOUSA
e, por conseguinte, mantenho seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2023